Tribunal: TJMT
Processo: 0004265-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004265-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILAINE DA PENHA BOMFIM - CPF: 843.970.981-15 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004265-80.2016.8.11.0041

APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não comprovada a dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), é considerada inexistente e a respectiva inscrição em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

Mantém-se o valor da indenização se arbitrado em consonância com as especificidades do caso concreto, ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004265-80.2016.8.11.0041

APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$181,42 e determinar à ré o pagamento de R$4.000,00 de reparação, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que no momento da contratação por telefone solicitou todos os documentos necessários para a identificação da apelada e que, se ocorreu alguma falsificação, ambas são vítimas.

Alega que existem outras anotações restritivas em nome da autora, o que afastaria o direito à indenização, consoante enuncia a Súmula n. 385 do STJ.

Subsidiariamente, busca a redução do montante arbitrado, até mesmo em virtude da
“situação que assola o cenário mundial, sob o prisma econômico e social, em virtude da pandemia do COVID-19”
.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 95716961).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004265-80.2016.8.11.0041

APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido em órgão de proteção ao crédito indevidamente, já que
“sempre cumpriu com suas obrigações”
. Busca a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a inexistência da dívida de R$181,42 e condenar a ora apelante a arcar com R$4.000,00 de reparação.

Esta aduz que os
prints
de telas de computador atestam a contratação, e que os serviços que estão sendo cobrados foram efetivamente utilizados.

Ocorre que ela não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte (sobretudo em decorrência da inversão do ônus probatório em decisão da qual não recorreu), sendo inservível nesse intuito a apresentação de mera reprodução de imagens, de confecção unilateral.

A apelante busca eximir-se da responsabilidade civil sob a justificativa de que colheu todas as informações e documentos necessários da apelada em ligação de telefone.

No entanto, não trouxe nem sequer a fatura ou qualquer outra prova documental dos serviços prestados e que teriam originado a cobrança em discussão, que, por conseguinte, é claramente indevida.

E mais, todas as outras restrições em nome da autora são posteriores à ora em questão (Id n. 95715975, pág. 2). Portanto, não se aplica a Súmula n. 385 do STJ, que enuncia:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Assim, os danos morais provenientes do ato ilícito são
in re ipsa
, dispensam comprovação.

Os R$4.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levam em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também estão em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora e não geram enriquecimento imotivado. Além disso, são inclusive inferiores ao que tem sido comumente estipulado no STJ e neste Tribunal em causas semelhantes.

Para ilustrar:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Q
uanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2.

Está pacificado nesta eg.

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido
”.

(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 12/04/2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015, sem destaque no original).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

O “
§11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021